Tribunal: TJDFT
Processo: 0703168-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
1. As taxas condominiais são obrigações em que incidem a mora ex re, ou seja, é desnecessária a notificação da devedora para constituí-la em mora, porquanto a obrigação é positiva, líquida e com termo certo, os juros de mora são devidos a partir do vencimento da obrigação e não, da citação.
2. Recurso conhecido e provido.